Tribunal: TJES
Processo: 0003871-35.2013.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003871-35.2013.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA
APELADO: AGNISTON DA SILVA ARAUJO
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021
–
FAZENDA PÚBLICA –
INCIDÊNCIA DA
TAXA
SE
LIC
–

OMISSÃO CONFIGURADA

–

EFEITOS INFRINGENTES –
RECURSO PROVIDO.

A Emenda Constitucional nº. 113/2021, de 08.12.2021
,
determina a aplicação
da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0003871-35.2013.8.08.0050

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

EMBARGADA: AGNISTON DA SILVA ARAÚJO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

O Embargante argumenta, em suas razões recursais, que o v. acórdão recorrido incorreu em vício de omissão ao não observar a alteração normativa promovida pela Emenda Constitucional nº. 113/2021 sobre a aplicação do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, a partir de 09.12.2021.

Pois bem.

Consoante cediço, os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

No entanto, impende salientar que, em 09.12.2021, entrou em vigor a Emenda Constitucional nº. 113/2021, que determina a aplicação da Taxa Selic nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, o que, de fato, não foi observado.

Neste contexto, os parâmetros fixados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº. 905. Contudo restringe-se ao período anterior a 09.12.2012, a partir de quanto deve ser aplicada a Taxa Selic por força da alteração normativa promovida pela Emenda Constitucional nº. 113/2021.

Este é o entendimento deste Egrégio Sodalício, conforme se observa do julgamento dos embargos de declaração na remessa necessária e apelação cível nº. 0031330-86.2015.8.08.0035, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, em 03.05.2022:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – FATO NOVO SUPERVENIÊNCIA DA EC N. 113/2021 – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INCIDÊNCIA DA SELIC NA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA SEM CUMULAÇÃO COM OUTRO ÍNDICE – INCIDÊNCIA A PARTIR DE 09/12/2021 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. 1) Muito embora não se trate propriamente de omissão a ser sanada, eis que o acórdão referente aos primeros embargos de declaração foi disponibilizado no dia 19/10/2021, ao passo que a Emenda Constitucional nº 113/2021 foi promulgada no dia 08/12/2021, são oportunos os presentes aclaratórios para análise da questão atinente à utilização da SELIC na atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição. 2)
A previsão do art. 3º da EC 113/2021 não pode ser aplicada retroativamente
para alcançar períodos e casos anteriores, tampouco pode atingir as coisas julgadas formadas à época de sua promulgação, em razão do princípio da irretroatividade das leis. 3)
Tem razão o Ente Público ao postular a complementação do julgado a fim de se determinar a incidência da SELIC, sem cumulação com qualquer outro índice, a partir da data do início da vigência da EC nº 113/2021, só ressalvando que, para tanto, deve ser considerado o dia 09/12/2021
, e não a partir de janeiro de 2022, conforme constou das razões recursais. 4) Embargos de declaração conhecidos e providos.”

Destarte, impõe-se a integração do v. acórdão impugnado a fim de adequar a conclusão nele esposada ao que prevê o art. 3º, da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe dou provimento para reformar, em parte, o v. acórdão objurgado para fixar a incidência da Taxa Selic como juros de mora, sem cumulação com índice autônomo de correção monetária, a partir da data do início de vigência da Emenda Constitucional nº. 113/2021 (09.12.2021).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 25/07/2023

Des. Subst. José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar
.

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 25/7/2023.